Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715254-43.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CELESTINO IVO GOLFETTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ÁREA RURAL PÚBLICA. DESOCUPAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS N. 19.248/1998 E 22.436/2001. INEFICÁCIA DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO. DIREITO À COLHEITA. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios declarou inconstitucionais os Decretos n. 19.248/1998 e n. 22.436/2001, os quais regiam a ocupação de áreas públicas rurais no âmbito do Distrito Federal, retirando a eficácia dos contratos de arrendamento firmados pela extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. 2. A ação fiscalizatória realizada pelo ente público, por meio de seus órgãos, de retomada de área ocupada irregularmente, pois precária, encontra-se de acordo com o regramento aplicado ao caso, especialmente se o ocupante não teve sucesso na tentativa de regularizar a área por meio de processo administrativo. 3. Não assiste direito ao ocupante de área pública em impedir a ação estatal de retomada para preservação da plantação até a colheita, uma vez que promoveu o plantio por sua conta e risco, ante a incontestável precariedade da ocupação. 4. A decisão proferida em sede de tutela recursal no agravo de instrumento não possui o condão de sobrepor o comando constante da sentença de mérito, pois esta decorreu no âmbito de cognição exauriente, enquanto aquele possui causa de pedir e pedido circunscritos à impugnação de decisão interlocutória, especialmente na hipótese de perda do objeto do recurso reconhecida por decisão monocrática do relator. 5. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 41, 492 e 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo que a causa de pedir da ação não visou contestar eventuais direitos de posse ou propriedade da gleba em questão. Argumenta que a ação foi fundamentada na necessidade de proteger a plantação de feijão em conformidade com a função social da terra e nas implicações jurídicas de uma decisão que permite a destruição de alimentos em um momento de escassez alimentar na sociedade. Afirma que o acórdão recorrido se fundamentou em argumentos que ultrapassam os limites do pedido inicial, incorrendo em decisão extra petita; b) artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando que a declaração de inconstitucionalidade não importa na automática dissolução do contrato de arrendamento, de molde a respaldar atos administrativos de investidura na posse do imóvel, senão legitima a adoção das medidas judiciais ou administrativas aptas a revogá-lo ou invalidá-lo, sempre com o testemunho do contraditório e da ampla defesa. Assevera que a desconstituição do contrato de arrendamento que dá suporte à posse exercida pelo insurgente deve se dar formalmente, sendo que, até que a desconstituição formal ocorra, a posse do autor é juridicamente válida e eficaz, devendo ser respeitada inclusive pelo poder público que a outorgou; c) artigos 20 da LINDB e 8o do CPC, alegando que a decisão do Poder Público consistente em destruir uma lavoura de feijão determinada pelo poder público foi tomada sem a devida consideração das consequências práticas. Aduz a ordem de destruição da lavoura de feijão não atendeu aos fins sociais nem às exigências do bem comum, bem como não foi uma medida proporcional ou razoável. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XII, XXIII e LIV, 170, inciso III, e 186, todos da Constituição Federal, argumentando que o reconhecimento da nulidade do contrato de arrendamento firmado entre a extinta Fundação Zoobotânica e o recorrente não produz efeitos automáticos. Destaca que o acórdão legitimou o esbulho possessório sofrido pelo insurgente, contrariando a função social da propriedade. Argui, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 138 do STF. Pede a redução do valor dos honorários de sucumbência se mantida a condenação (ID 61712910 e ID 61712925). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 8o, 41, 492, 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, 20 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque as teses recursais suscitadas não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante à indicada violação aos artigos 5o, incisos XII, XXIII e LIV, 170, inciso III, e 186, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, estando ausente o prequestionamento (incidência dos óbices dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). Com efeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1472698 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4-4-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-4-2024 PUBLIC 17-4-2024). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 138 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto ao pedido de redução dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015